Tribunal: TJDFT
Processo: 0718201-92.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Tráfico de drogas. Antecedentes. Reincidência. Frações de aumento.
1 - Se o réu registra duas condenações transitadas em julgado, é possível que uma delas seja considerada como maus antecedentes penais e a outra para fins de reincidência.
2 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Não fundamentado o aumento em fração superior a 1/6 da pena mínima em abstrato, reduz-se a pena-base.
3 – Predomina no e. STJ e neste Tribunal o entendimento de que o aumento para cada agravante deve ser de 1/6 da pena-base. Se essa foi a fração adotada pela sentença, não há interesse de recorrer quanto ao ponto.
4 - Mesmo cometido o tráfico de drogas nas imediações de local de trabalho coletivo, a falta de provas de que o réu se beneficiou do local e das pessoas que lá transitam para facilitar a traficância – crime cometido em um domingo, quando o fluxo de pessoas é muito menor do que em dia útil -, justifica afastar a causa de aumento do art. 40, III, da Lei de Drogas.
5 - Apelação provida em parte.